Tribunal: STF
Processo: ADI 1443
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-06
Data de publicação: 1996-11-06

Ementa:
LIMINAR - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Exsurgindo o sinal do bom direito e o risco de manter-se com plena
eficácia as normas atacadas, impõe-se, no que imprópria a
interpretação conforme a Constituição Federal, o deferimento da
liminar.
ACÓRDÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
LIMINAR - REDAÇÃO - AUTORIA. Consoante assentado pelo Supremo
Tribunal Federal, cumpre ao autor do primeiro voto que formou na
corrente majoritária redigir o acórdão. A exceção corre à conta de
provimento judicial alusivo à apreciação de pedido de concessão de
liminar em ação direta de inconstitucionalidade quando, ao relator,
ainda que totalmente vencido, compete redigir o acórdão.
GRATIFICAÇÕES - VANTAGENS PECUNIÁRIAS - BASE DE
CÁLCULO. Ao primeiro exame, a Carta Política da República não impõe
o cálculo de parcelas remuneratórias a partir do vencimento-base ou
do soldo.
GRATIFICAÇÕES - VANTAGENS PECUNIÁRIAS - BASE DE
CÁLCULO - LEI LOCAL - CARTA DA REPÚBLICA. A legislação local, do
Estado ou do Município, pode disciplinar, sem infringência à
Constituição Federal, a base de cálculo de parcelas remuneratórias,
indicando-a como sendo o vencimento-base ou o soldo.
GRATIFICAÇÕES - VANTAGENS PECUNIÁRIAS - BASE DE
CÁLCULO - ALTERAÇÃO NORMATIVA - SITUAÇÕES CONSTITUÍDAS. A nova
disciplina do cálculo das parcelas remuneratórias, ainda que
envolvida relação jurídica Estado-servidor, há de respeitar, sob
pena de atrair a pecha de inconstitucional, as situações jurídicas
constituídas sob a proteção do regramento anterior.
VENCIMENTOS - TETO - VANTAGENS PESSOAIS. Na dicção da
ilustrada maioria, em relação a qual guardo reservas, excluem-se do
cômputo atinente ao teto constitucional as vantagens pessoais.
Inconstitucionalidade, ao primeiro exame, de preceito de diploma
local, revelador da exclusão, apenas, das parcelas: "progressão
horizontal por tempo de serviço", salário-família e adicional de
férias.